Tribunal: TJES
Processo: 5000522-55.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000522-55.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAEL GELLY DE ARAUJO e outros (4)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000522-55.2025.8.08.0037

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRIDO: MAEL GELLY DE ARAUJO
sucedido por seus herdeiros
MARIA JOSÉ MIRANDA ARAUJO
,
MAXWEL MIRANDA ARAUJO
,
MÁRCIO MIRANDA ARAUJO
e
MIRIAM MIRANDA ARAUJO FAVORETO

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUIZ RELATOR
:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. NULIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/2021. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica em face de sentença que declarou a nulidade de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e de débitos decorrentes de suposta irregularidade no medidor. O consumidor alegou a ilegalidade do procedimento administrativo, realizado sem sua presença ou notificação prévia, pleiteando a repetição do indébito e reparação por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia consiste em verificar a validade de procedimento administrativo de inspeção técnica (TOI) realizado de forma unilateral pela concessionária, bem como a configuração de danos materiais e morais decorrentes da cobrança de débitos oriundos de tal ato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (arts. 591 e 592), a distribuidora deve garantir ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo obrigatória a notificação prévia e por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, para o acompanhamento da avaliação técnica do medidor.

4 - A prova dos autos demonstra que o TOI foi lavrado sem a presença do consumidor, caracterizando produção de prova unilateral e viciando o procedimento administrativo desde a sua origem.

5 - Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 699) e do TJES (Enunciado 11), a apuração de débitos por suposta fraude no medidor realizada unilateralmente pela concessionária é ilegal, ensejando a nulidade das cobranças e o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese:
É nulo o débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica apurado por meio de inspeção técnica (TOI) realizada de forma unilateral, sem a comprovação da notificação prévia e efetiva do consumidor para acompanhar o ato, em afronta às normas regulamentares da ANEEL e às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

PROJETO DE VOTO

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 18962715) interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença (ID 18962713) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por
MAEL GELLY DE ARAUJO
, sucedido por seus herdeiros
MARIA JOSÉ MIRANDA ARAUJO
,
MAXWEL MIRANDA ARAUJO
,
MÁRCIO MIRANDA ARAUJO
e
MIRIAM MIRANDA ARAUJO FAVORETO
(ID 18962730).

A sentença declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9364036, condenando a recorrente à restituição de R$ 3.703,09 por danos materiais e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

O recurso está tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 18962717), razão pela qual o conheço.

A sentença proferida pelo juízo de origem merece ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O juiz sentenciante analisou com precisão os fatos e as provas, concluindo de forma acertada pela ilegalidade do procedimento adotado pela concessionária. Conforme destacado na sentença, a recorrente não comprovou, como lhe competia por força do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ter notificado o consumidor sobre a inspeção realizada em 06/06/2024.

É fato incontroverso, confirmado pelo próprio Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de ID 75815531, que o consumidor não acompanhou o ato ("Consumidor acompanhou a inspeção - NÃO").

A Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, que regula o setor, estabelece garantias mínimas para assegurar o contraditório e a ampla defesa do consumidor. O artigo 591, inciso I, determina que a distribuidora deve entregar cópia legível do TOI ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção.

Além disso, o artigo 592, que trata da necessidade de retirada do medidor, impõe à concessionária o dever de lacrar o equipamento na presença do consumidor (inciso II) e de comunicá-lo por escrito, com antecedência mínima de 10 dias, sobre o local, data e horário da avaliação técnica, para que possa acompanhá-la (inciso IV).

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: [...]

II -
lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção; [...]

IV -
comunicar ao consumidor por escrito
, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência,
o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

A inobservância dessas formalidades essenciais vicia o procedimento administrativo desde sua origem. A oportunidade de recurso administrativo posterior (ID 67541428), oferecida somente em 08/10/2024, não supre a nulidade da inspeção e da avaliação técnica do medidor, realizadas de forma completamente unilateral. O contraditório deve ser prévio, e não apenas uma formalidade posterior à constituição unilateral do débito.

A notificação para a perícia laboratorial, conforme o artigo 592, IV, da resolução, é uma garantia adicional e fundamental, cuja ausência não pode ser relevada, pois impede o consumidor de exercer seu direito de defesa na etapa crucial de verificação do equipamento. A avaliação técnica realizada sem a possibilidade de acompanhamento pelo interessado é, portanto, nula.

Dessa forma, a conduta da recorrente configurou falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A anulação do TOI e dos débitos dele decorrentes é medida que se impõe, como bem decidiu o juízo de origem.

Diante disso, verifico que o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa Requerida, sem participação pessoal da parte autora
, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA INDEVIDA E AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO, POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR, APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE
. PRECEDENTES DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA RÉ, POR VIOLAR O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR, NA APURAÇÃO DO DÉBITO
, E PELA EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL, DE QUESTÕES FÁTICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 7º, IV, E 9º, § 4º, DA LEI 8.987/95. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...] III.
O entendimento, há muito firmado nesta Corte, orienta-se no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: STJ, REsp 1.732.905/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2017; AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp 332.891/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/08/2013. IV. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699) - cuja questão submetida a julgamento versava sobre a "possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço" -, consignou, em relação aos débitos apurados por fraude no medidor de energia, que
"incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
" (STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2018).[...] (STJ - REsp: 1946665 MA 2021/0202170-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 05/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) - sem grifos no original.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já consolidou seu entendimento:

EMENTA:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO JUIZ. ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESATENÇÃO AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO 414/ 2010 ANEEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
[....]
2. Acerca das constatações de irregularidades em medidores, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que a concessionária deve adotar as providências constantes do artigo 129 que, entre outros, prevê acerca da solicitação de perícia técnica para apuração de fraude no medidor, cabendo à distribuidora de energia elétrica efetuar a comunicação ao consumidor para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. 3. Assim, muito embora seja legítimo que a concessionária de serviço público efetue a cobrança dos créditos que porventura deixou de auferir em razão de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica com a possibilidade de participação do consumidor, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do denominado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Precedentes deste ETJES. 4. Deve ser mantida a sentença, haja vista a inobservância ao procedimento administrativo determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, eis que ao consumidor não fora permitida a sua plena participação, nem no momento da confecção do TOI.
[...] (TJES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001362-50.2019.8.08.0009, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA , Data: 15/May/2024) (grifos nossos)

As razões recursais apresentadas pela concessionária não trazem argumentos novos capazes de alterar o entendimento exarado na sentença, que se mostra irretocável.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo a sentença de ID 18962713 por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)